Tribunal: TJMT
Processo: 1026773-44.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026773-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLIVALDO DA SILVA MACHADO - CPF: 044.424.074-87 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por OLIVALDO DA SILVA MACHADO, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara cível da comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, nº 1026773-44.2021.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem, em 16/11/2021, o juiz de piso determinou a emenda da inicial para:

"EMENDAR a inicial, [i] trazendo ao feito cópia do contrato celebrado, ao passo que não nega a contratação, apenas se insurge quanto à modalidade; [ii] comprovando que ao menos postulou junto estabelecimento bancário esclarecimentos acerca dos contratos debatido(s), posto que as alegações iniciais não

indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado[5] [6], sob pena de indeferimento da inicial. "

Em 02/12/2021, houve manifestação aduzindo que o vínculo contratual existente entre as partes encontra-se demonstrado pelos descontos realizados na folha de pagamento.

Por fim, aduziu que a inicial reúne as condições para recebimento da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso extinguiu a ação da seguinte forma:

"Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do NCPC, prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Outrossim, a teor do art. 485, I, e do art. 330, I, §1º, ambos do NCPC, a petição inicial será indeferida quando inepta.

Ante o exposto, com lastro nos ditames legais que regem a espécie e no sólido entendimento jurisprudencial colacionado, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) a RECORRENTE deu substrato probatório suficiente ao que alegou nos autos; (ii) com tais considerações, requereu anular a sentença aqui atacada, no sentido de reconhecer que a documentação apresentadas aos autos são suficientes para o deferimento do pedido.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÊGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por OLIVALDO DA SILVA MACHADO, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara cível da comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, nº 1026773-44.2021.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo requerido pela própria parte apelante, esta não foi efetivada.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito." (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022